Tribunal: TJES
Processo: 5003469-15.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003469-15.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: GABRIELE RIBEIRO LEITE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003469-15.2024.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Recorrido: GABRIELE RIBEIRO LEITE

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. PERÍODOS DOS CONTRATOS 26/06/2019 a 23/06/2022; 01/08/2022 a 01/05/2024; 23/04/2024. CONTRATO TEMPORÁRIO ATUALMENTE VIGENTE.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE ACOLHEU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE FGTS.

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ALEGANDO CONTRATAÇÕES REGULARES. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.994/2007. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL (ARTIGO 4º, PAR ÚNICO) DE CONTRATAÇÃO POR UM PERÍODO DE ATÉ 36 MESES PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CONFORME ARTIGO 2º, VI, DA REFERIDA LEI.

REGULAR PORTANTO A PRIMEIRA CONTRATAÇÃO (26/06/2019 À 23/06/2022) POIS RESPEITOU OS PARÂMETROS PRÉ-ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESTARTE, MERECE REPARO A SENTENÇA A QUO, PARA QUE FIQUE RESTRITA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE AOS CONTRATOS E PRORROGAÇÕES POSTERIORES A ESSE PRAZO, SENDO INDEVIDO O RECOLHIMENTO DO FGTS PELOS PERÍODOS REGULARMENTE PACTUADOS.

ADEMAIS, QUANTO AOS PERÍODOS POSTERIORES, O DESFAZIMENTO AFETA NECESSARIAMENTE O VÍNCULO VIGENTE. NA PETIÇÃO INICIAL CONSTOU O SEGUINTE PEDIDO: “c) Sejam declarados nulos de pleno direito os contratos firmados entre a Requerente e o Requerido, na modalidade de Temporário". DESTARTE, ACOLHIDO O PLEITO, EM RELAÇÃO AOS VÍNCULOS POSTERIORES A 23/06/2022, CESSARÁ TAMBÉM O CONTRATO EM ANDAMENTO, SENDO INDEVIDOS RECOLHIMENTOS POSTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. CASO CONTRÁRIO, ESTARIA CONFIGURADA MANIFESTA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, AO PRETENDER QUE SE RECONHEÇA A NULIDADE, SEM IMPACTO SOBRE O CONTRATO EM VIGOR. INACEITÁVEL QUE A PARTE SEJA BENEFICIÁRIA DA NULIDADE COM O RECEBIMENTO DO FGTS E PERPETUAÇÃO DO VÍNCULO INQUINADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E LIMITAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARA OS VÍNCULOS SUBSEQUENTES A 23/06/2022. MANTIDA A SENTENÇA, QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)